Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-82.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Rescisão motivada por culpa do compromissário comprador. Retenção de 10% do valor pago a título de despesas administrativas. Adequação. Aplicação da Súmula 1 deste E. Tribunal. Lote de terreno adquirido sem edificação que possibilitasse efetiva ocupação pelos compradores. Indenização de fruição

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Rescisão motivada por culpa do compromissário comprador. Retenção de 10% do valor pago a título de despesas administrativas. Adequação. Aplicação da Súmula 1 deste E. Tribunal. Lote de terreno adquirido sem edificação que possibilitasse efetiva ocupação pelos compradores. Indenização de fruição indevida. Retenção de arras. Impossibilidade. Caráter confirmatório por se tratar de princípio de pagamento do preço ajustado. Retenção incabível. Sentença mantida. Recurso desprovido.